Tribunal: TJMT
Processo: 1025805-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025805-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MATUZALEM DIONISIO DE CORDEIRO - CPF: 062.176.009-94 (AGRAVANTE), SUSANA LOPES NASCIMENTO - CPF: 008.268.369-76 (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JOÃO OLIVEIRA DA SILVA (AGRAVANTE), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 344.603.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCILIA GOMES DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 864.443.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 048.172.381-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – INVASÃO PERPETRADA PELOS AGRAVANTES - POSSE VIOLENTA – PROVAS E EVIDÊNCIAS QUE INDICAM SER O AUTOR O LEGÍTIMO POSSUIDOR DA ÁREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisada em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

II - Diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATUZALEM DIONÍSIO DE CORDEIRO e Outros, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000549-56.2022.8.11.0093, ajuizada por OSMAR POSSER, deferiu o pedido de proteção possessória e a expedição de mandado de reintegração de posse (para todos os lotes descritos na petição inicial), fazendo dele constar que a parte Ré deverá se abster de praticar atos de esbulho e desocupar as propriedades rurais da parte autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 5.000.000,00, a ser imposta solidariamente aos Réus.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que exercem a posse da área litigiosa há pelo menos 3 (três) anos e que, diante das provas apresentadas, o juízo de origem, equivocadamente, deferiu a tutela possessória em favor do agravado.

Aduzem que a prova documental apresentada pelo autor trata apenas da questão dominial, sem qualquer demonstração do exercício pretérito de posse, o que demandaria audiência de justificação prévia, que sequer foi realizada pelo magistrado
a quo
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de proteção possessória e a expedição de mandado de reintegração de posse
(um para cada matrícula), fazendo deles constar que a parte Ré deverá se abster de praticar atos de esbulho e desocupar as propriedades rurais da parte Autora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 limitada a R$ 5.000.000,00, a ser imposta solidariamente aos Réus
.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória, deve ser analisado em favor de qual das partes militam os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que estabelece:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS EM FAVOR DO AGRAVADO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

-
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

- Para a procedência do pedido de reintegração de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Mantem-se a liminar concedida em sede de reintegração de posse em desfavor do agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.162181-6/001, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023)

Com efeito, diante do rol de documentos apresentados, restou comprovado que o agravado exercia o domínio e a posse da área litigiosa até a invasão, leia-se esbulho, praticado pelos agravantes.

As provas constantes dos autos apresentam um sem número de evidências da condição de possuidor do agravado e da invasão perpetrada pelos agravantes, os quais, inclusive, formaram grupo armado e têm utilizado de todos os artifícios possíveis, dentre os quais, do uso desproporcional da força, para, repetidamente, invadirem a propriedade alheia.

Essas informações constam nos autos da denúncia oferecida pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal de no 1000336-50.2022.8.11.0093, em se que atribui aos agravantes, entre outros, os crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único do Código Penal) e esbulho possessório violento (art. 161, §1o, II e §2o do Código Penal).

Os lotes de terra do autor, ora agravado, estão localizados na Gleba Rio Ferro, no município de Feliz Natal-MT, conforme documentação no id no 95275235 em diante, a qual indica exatamente a localidade em que a Polícia Judiciária Civil deste Estado, realizou operação e cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, conforme nota à imprensa, juntada nos autos, no id no 95280193.

Pelas imagens colacionadas nos autos, no id no 95080193, também é possível constatar, que todas as edificações, no caso, os vários barracos de lona ali construídos, evidenciam que a permanência dos agravantes na área não vem de grande período, mas sim, de tempo muito recente, sendo prova disso, a inexistência de qualquer plantio no local.

Assim, uma vez verificado o esbulho praticado pelos agravantes, bem como, a posse pretérita exercida pelo agravado, ao menos no atual estágio da lide, deve ser mantida inalterada a decisão que deferiu a liminar possessória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023